Tribunal: TJSP
Processo: 2405000-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 27/12/25 e denunciado como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) possibilidade de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 27/12/25 e denunciado como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, (iv) medidas cautelares diversas da prisão.
3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
4. Delito praticado sem emprego de violência, mas de grande repulsa social e que causa grande desassossego na sociedade (RT 762/560).
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI).
6. Embora o paciente seja tecnicamente primário, ele possui maus antecedentes e foi beneficiado com o ANPP em um processo pelo qual também fora preso em flagrante delito por crime de furto, demonstrando possuir conduta antissocial. (JTACRESP 42/58).
7. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. A pena e o regime prisional a serem eventualmente impostos ao paciente envolvem análise do mérito, a ser feito na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC no 672.419).
10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
11. Ordem denegada.